Tribunal: TJBA
Processo: 8007937-02.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007937-02.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: HUMBERTO ARAUJO VIANA

Advogado(s)
:
LENITON CERQUEIRA DE SANTANA

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. DÍVIDA DO ESPÓLIO. BLOQUEIO APENAS DO VALOR HISTÓRICO INCONTROVERSO (R$ 2.524,91). TRANSFERÊNCIA DO SALDO REMANESCENTE (R$ 44.459,03) PARA CONTA JUDICIAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA EVIDENCIADOS. DECISÃO PROPORCIONAL E FUNDAMENTADA NO PODER GERAL DE CAUTELA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO IRREPARÁVEL AO CREDOR.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. PERDA DO OBJETO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão que, em ação de impugnação de crédito proposta por herdeiros, deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar o bloqueio do valor incontroverso de R$ 2.524,91 e a transferência do saldo remanescente de R$ 44.459,03 para conta judicial vinculada ao inventário, visando resguardar o acervo hereditário diante de controvérsia quanto ao montante da dívida.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para limitar a retenção de valores pelo credor; (ii) estabelecer se a transferência do montante controvertido para conta judicial compromete a garantia do crédito do agravante.

III. Razões de decidir

3.

Reconhece-se a probabilidade do direito diante da controvérsia relevante sobre o valor do débito, evidenciada pela discrepância entre a dívida original e o montante posteriormente cobrado, cuja legitimidade é objeto de impugnação.

4.

Afirma-se que a cognição sumária da tutela de urgência admite juízo de probabilidade, não sendo necessária certeza quanto ao direito invocado.

5.

Identifica-se o perigo de dano na retenção integral dos valores do espólio, que compromete a subsistência dos herdeiros, configurando periculum in mora em desfavor destes.

6.

Rejeita-se a alegação de periculum in mora inverso do banco, pois o valor controvertido permanece resguardado em conta judicial, sob controle do juízo.

7.

Considera-se a medida adotada pelo juízo de origem proporcional e adequada, pois assegura simultaneamente o crédito incontroverso e a preservação do patrimônio hereditário.

8.

Aplica-se o poder geral de cautela para justificar a proteção do acervo do espólio, em consonância com a sistemática do art. 643 do CPC.

9.

Afirma-se a inexistência de prejuízo irreparável ao agravante, uma vez que a garantia do crédito não é suprimida, apenas judicialmente administrada.

10.

Reconhece-se a legalidade da fixação de astreintes como meio de efetivação da decisão judicial.

IV. Dispositivo e tese

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A tutela de urgência pode determinar o bloqueio do valor incontroverso e o depósito judicial do montante controvertido quando há plausibilidade de abusividade na cobrança.

2. A transferência de valores para conta judicial não afasta a garantia do credor, mas assegura a preservação do patrimônio em litígio.

3. O perigo de dano pode se configurar em favor dos herdeiros quando a retenção integral do espólio compromete sua subsistência.

4. O poder geral de cautela autoriza medidas destinadas a resguardar o acervo hereditário durante a controvérsia sobre créditos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 536, §1º, e 643.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8007937-02.2026.8.05.0000
, tendo como agravante o

BANCO DO BRASIL S/A

e como agravado
HUMBERTO ARAÚJO VIANA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
E NÃO CONHECER DO AGRAVO INTERNO em razão da perda do objeto
, e o fazem nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES.(A) PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)